Tribunal: TJMT
Processo: 1010665-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1010665-17.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 28296477.
Em apertada síntese, a parte Recorrente voltou-se contra aresto que proveu o Agravo de Instrumento para afastar a suposta litigância de má-fé por ausência da “comprovação da prática intencional da presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 32977471).
Na certidão de id 32982968 foi informado que “não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Resolução no 02 de 21/01/2020-STJ”. Assim, a decisão de id 33020480 determinou que a parte regularizasse o pagamento.
No entanto, a certidão de id 34696994 informou que “não foi efetuado o pagamento do complemento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal”.
É o relatório.
Decido.
Deserção.
Pois bem, verifica-se da certidão de id 34696994 que a parte protocolou o Recurso Especial, no entanto, não providenciou o pagamento das custas, mesmo após intimação prévia para sanar o vício, o que implica na deserção recursal, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1683256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018).
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII